Tribunal: TJES
Processo: 5001980-50.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001980-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL ARCANJO
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001980-50.2023.8.08.0014

RECTE.: MIGUEL ARCANJO

RECDOS.: ASSURANT SEGURADORA S/A, LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. FIM DO TÉRMINO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO ANTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Miguel Arcanjo em face de Assurant Seguradora S/A, Lojas Sipolatti Comércio e Serviços Ltda e Envision Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda, aduzindo o requerente ter efetuado a compra de um aparelho de TV LED 32’’ Smart 32S5195, de fabricação da terceira requerida, com garantia estendida ofertada pela primeira requerida e nas dependências da segunda requerida. Destaca, em síntese, que no dia 09/12/2022 o produto apresentou problemas de áudio e imagem, quando então procurou o PROCON para solucionar o ocorrido, sem êxito. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais. As requeridas ofertaram defesa no ID’s 5650742, 5650747 e 5650749, informando basicamente que o prazo de garantia foi expirado sem que o autor realizasse qualquer comunicado acerca do vício no produto. O autor ofertou RI no ID 5650761, com pedido de assistência judiciária, sendo contrarrazoado pelas requeridas nos ID’s 5650767, 5650769 e 5650771.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Rejeito a preliminar de nulidade em razão da não produção da prova oral pretendida pela parte autora. Apesar do autor alegar ter comunicado o defeito do aparelho na loja recorrida antes do término do prazo da garantia extendida, o referido relato não é crível, eis que não compete ao vendedor o reparo do aparelho, mas, sim, a assistência técnica. O procedimento adequado é provocar o fabricante, que indicará a assistência técnica mais próxima para que o consumidor leve o aparelho para reparo. O lojista só responde solidariamente pelos danos em razão de fazer parte da cadeia de consumo, mas, diretamente, não é responsável pelo reparo do aparelho. Não foram apresentadas, sequer, as fotografias que o autor alega ter feito a mando do gerenta da loja recorrida, e, tampouco, qualquer documento que demonstre o recebimento do aparelho na loja requerida, situação facilmente demonstrável através de prova documental. O próprio relato da inicial é incongruente, eis que afirma que logo após a aquisição do aparelho o mesmo apresentou defeito que inutilizava o seu uso, mas o consumidor apenas procurou a loja nas proximidades do término da garantia. Por mais simples, humilde e hipossuficiente que seja o consumidor, não há como crer que este tenha ficado por cerca de um ano com o aparelho sem funcionar, procurando o lojista apenas às vésperas do vencimento da garantia contratual. Dessa forma, a prova oral pretendida em nada acrescentaria para a formação do convencimento do julgador. No mais, conforme já apontado, esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Embora seja aplicável o CDC ao caso em tela, observo a garantia estendida do produto adquirido se findou em 10/12/2022, conforme bilhete anexado ao ID 5650123, sem qualquer registro anterior de reclamação do autor junto às rés. Não há, embora mencionado pelo autor, qualquer documento que comprove o suposto atendimento junto ao gerente da segunda requerida no dia 09/12/2022, ônus este que lhe incumbia. Além disso, a reclamação registrada junto ao PROCON é datada de 12/12/2022 (ID 5650124), ou seja, posterior ao término da garantia. Assim, não havendo qualquer registro de que o autor tenha acionado as fornecedoras ainda no prazo de garantia, é de se reconhecer a improcedência do pedido inicial. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)